Tribunal: STF
Processo: Rcl 94739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Robson Silva Santos em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital/ES (Processo 5017728-24.2025.8.08.0024), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 3, bem como violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Foi ajuizada ação clandestina de interdição em face da Srta. ALANA DEMARIA SANTOS, ocorre que o processo tramitou sem a citação do outro genitor RECLAMANTE, parte necessária. Ainda assim, houve: processamento regular do feito e prolação de sentença interditando Srta. ALANA DEMARIA SANTOS, veja que o processo foi formado sem relação processual válida, clandestina no intuito de ganhos financeiros. 
[...]
O STF é firme no sentido de que: 
A ausência de citação válida configura violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 
A decisão reclamada, suprimiu a participação de parte essencial, inviabilizou o exercício do contraditório e produziu efeitos sem relação processual válida 
Neste sentido temos a violação de precedente vinculante desta corte.”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, “o julgamento procedente determinando a cassação da sentença reclamada o reconhecimento da nulidade absoluta do processo de interdição desde a origem”.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Da análise dos autos, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 23/03/2026 (eDoc. 8, fl. 28), anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 13/05/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente